Tribunal: TJES
Processo: 0005483-82.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Pagamento Indevido; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005483-82.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: A & L RESTAURANTE LTDA e outros
APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005483-82.2015.8.08..0035

APTE/ APDO: A & L RESTAURANTE LTDA

APDO/ APTE: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuidam-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por
A & L RESTAURANTE LTDA e BANCO DO BRASIL S/A
em face da sentença de fls.359/ 363 disponibilizada através da certidão constante do link de id.3083190 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da “ação de revisão de contrato bancário c/c repetição de indébito e indenização por danos morais” ajuizada por A & L RESTAURANTE LTDA, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial apenas para declarar a nulidade da cláusula sétima do contrato firmado para, em caso de mora, afastar a cobrança de multa de 2%, bem como os juros moratórios de 1% ao ano, permanecendo a cobrança da comissão de permanência de acordo com as taxas do mercado e limitada à soma dos encargos remuneratórios e moratórios, julgando improcedentes os demais pedidos. Condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado a suspensão da exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Nas razões apresentadas pela parte autora A & L RESTAURANTE LTDA às fls. 366/378, o Apelante defende que a sentença deve ser reformada, argumentando para tanto que: i) deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se aplica a Teoria Finalista Mitigada e a hipossuficiência técnica da requerente restou demonstrada; ii) o laudo contábil evidenciou que o Apelado utilizou índice de atualização que não diz respeito ao pactuado, e em patamares superiores a média de mercado, assim deve ser reformada a sentença a fim de reconhecer a ilegalidade da cobrança de juros não pactuados e acima da taxa de mercado no contrato em referência; iii) que o apelado cobrou juros mensais de até 13%, o que entende como flagrantemente abusivo; iv) deve ser declarado que houve capitalização de juros não contratada pelo apelante, e também deve ser reconhecida a prática do anatocismo no contrato entabulado entre as partes, determinando-se a aplicação de juros simples, bem como o abatimento no saldo devedor do montante pago indevidamente em dobro, com fundamento no parágrafo único do artigo 42, CDC; v) deve ser reconhecido o dever de indenizar em razão dos danos morais suportados.

O Banco do Brasil em suas razões sediadas às fls. 379/384 afirma que: i) deve ser reconhecida a prescrição da pretensão autoral, nos termos do artigo 27 do CDC; ii) deve ser revogada a assistência judiciária gratuita concedida em benefício da Autora pelo juízo a quo, uma vez que do exame dos autos é possível constatar que a alegada hipossuficiência não restou comprovada nos autos pela Requerente; iii) afirma que deve ser reconhecida a legalidade dos termos do contrato firmado entre as partes, salientando que não ha "bis in idem" na cumulação de juros de mora e multa moratória, já que suas naturezas jurídicas são distintas: os juros de mora tem caráter indenizatório, enquanto a multa moratória é sancionadora.

Assim, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam rechaçados a totalidade dos pedidos autorais.

As partes, apesar de intimadas, não apresentara contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 09 de novembro de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 06.12.22

Sessão: 06/12/2022

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por A & L RESTAURANTE LTDA e BANCO DO BRASIL S/A em face da sentença de fls.359/ 363 disponibilizada através da certidão constante do link de id.3083190 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da “ação de revisão de contrato bancário c/c repetição de indébito e indenização por danos morais” ajuizada por A & L RESTAURANTE LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para declarar a nulidade da cláusula sétima do contrato firmado para, em caso de mora, afastar a cobrança de multa de 2%, bem como os juros moratórios de 1% ao ano, permanecendo a cobrança da comissão de permanência de acordo com as taxas do mercado e limitada à soma dos encargos remuneratórios e moratórios, julgando improcedentes os demais pedidos. Condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado a suspensão da exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

A parte autora ajuizou a presente ação objetivando a declaração da ilegalidade e abusividade das cláusulas contratuais que impõem ônus ao consumidor. Questionou a cumulação de comissão de permanência com outros encargos remuneratórios ou moratórios. Requereu fosse concedido o direito de pagar a quantia devida de forma correta, sem a aplicação de juros indevidos, bem como que fosse declarada vencida e reconhecida como quitada a sua dívida com o Banco Requerido. Postulou, ademais, a devolução em dobro do montante pago indevidamente, a condenação da requerida ao pagamento de danos morais. Além disso, requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Após regular trâmite processual sobreveio a sentença ora vergastada que julgou procedente em parte o pedido autoral apenas para declarar a nulidade da cláusula sétima do contrato firmado para, em caso de mora, afastar a cobrança de multa de 2%, bem como os juros moratórios de 1% ao ano, permanecendo a cobrança da comissão de permanência de acordo com as taxas do mercado e limitada à soma dos encargos remuneratórios e moratórios, julgando improcedentes os demais pedidos. Condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado a suspensão da exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Irresignadas, as partes apresentaram apelações, objetivando a reforma da sentença.

Nas razões apresentadas pela parte autora A & L RESTAURANTE LTDA às fls. 366/378, o Apelante defende que a sentença deve ser reformada, argumentando para tanto que: i) deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se aplica a Teoria Finalista Mitigada e a hipossuficiência técnica da requerente restou demonstrada; ii) o laudo contábil evidenciou que o Apelado utilizou índice de atualização que não diz respeito ao pactuado, e em patamares superiores a média de mercado, assim deve ser reformada a sentença a fim de reconhecer a ilegalidade da cobrança de juros não pactuados e acima da taxa de mercado no contrato em referência; iii) que o apelado cobrou juros mensais de até 13%, o que entende como flagrantemente abusivo; iv) deve ser declarado que houve capitalização de juros não contratada pelo apelante, e também deve ser reconhecida a prática do anatocismo no contrato entabulado entre as partes, determinando-se a aplicação de juros simples, bem como o abatimento no saldo devedor do montante pago indevidamente em dobro, com fundamento no parágrafo único do artigo 42, CDC; v) deve ser reconhecido o dever de indenizar em razão dos danos morais suportados.

O Banco do Brasil em suas razões sediadas às fls. 379/384 afirma que: i) deve ser reconhecida a prescrição da pretensão autoral, nos termos do artigo 27 do CDC; ii) deve ser revogada a assistência judiciária gratuita concedida em benefício da Autora pelo juízo a quo, uma vez que do exame dos autos é possível constatar que a alegada hipossuficiência não restou comprovada nos autos pela Requerente; iii) afirma que deve ser reconhecida a legalidade dos termos do contrato firmado entre as partes, salientando que não ha "bis in idem" na cumulação de juros de mora e multa moratória, já que suas naturezas jurídicas são distintas: os juros de mora tem caráter indenizatório, enquanto a multa moratória é sancionadora. Assim, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam rechaçados a totalidade dos pedidos autorais.

Presentes o pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Passo a análise dos recursos de forma conjunta.

De início, vale consignar que não merece acolhida a tese da Apelante/ Autora no tocante a reforma do capítulo da sentença que afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a hipótese dos autos, haja vista que de fato a Lei consumerista não é aplicável quando a tomadora do empréstimo não figura como consumidora final, utilizando o capital para o fomento de sua atividade econômica.

Nesse sentido, o entendimento do E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL DESNECESSIDADE. MATÉRIA DE DIREITO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIRMADO POR PESSOA JURÍDICA. INCREMENTO DA ATIVIDADE COMERCIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa, quando a matéria fática já está esclarecida, cabendo ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento. Preliminar rejeitada. 2. Considerando que o contrato de crédito foi firmado por pessoa jurídica como devedora principal e para fomento de sua atividade comercial, não pode, portanto, ser considerada destinatária final, não incidindo, no caso, o Código de Defesa do Consumidor. 3. Incontroversa a inadimplência dos apelantes, devem ser compelidos ao pagamento da dívida, mormente quando não comprovam a abusividade das clausulas inquinadas. 4. Recurso improvido. (TJES; AC 0005785-18.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 07/12/2021; DJES 13/12/2021)

Assim, em consequência, descabe reconhecer a alegada prescrição da pretensão de ajuizamento da “ação de reparação de danos” nos termos do artigo 27 do Código Consumerista que prevê prazo de 05 anos para pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto/ serviço, conforme aventado pelo Banco apelante, sendo aplicável ao caso o prazo prescricional decenal disposto no artigo 205 do Código Civil, cujo termo inicial, na forma do entendimento do C. STJ (Súmula 568 STJ) é a data da assinatura do contrato.

Dessa forma, como a ação foi ajuizada em 2015 e o contrato foi assinado em 2009, não merece acolhida a tese do Banco Apelante.

Seguindo, vale salientar que deve ser mantida a sentença no capítulo que esclarece não é possível ao órgão jurisdicional que conheça de ofício pedido genérico de reconhecimento de cláusulas abusivas, pois a situação não se amolda a nenhuma das hipóteses de possibilidade de pedido genérico e, caso o órgão jurisdicional assim o aprecie, estaria, em última razão, conhecendo de ofício da abusividade de cláusula contratual, o que lhe é vedado (verbete nº 381 do STJ).

No que diz respeito à capitalização de juros, o C. STJ editou súmula representativa de controvérsia reafirmando a legalidade da contratação da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual. Veja-se:

Súmula 539 - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (SÚMULA 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

Sobre o tema, tal como salientado pelo i. Magistrado sentenciante, aquela Colenda Corte Superior, decidiu, em julgado submetido ao rito dos recursos repetitivos, que a exigência da clareza na contratação da capitalização de juros estaria satisfeita através da simples previsão de que a taxa anual é superior ao duodécuplo do percentual mensal. Veja-se:

(...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. (...) (REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

In casu
, quando o contrato foi firmado (03/04/2009) já estava em vigor a MP 1.963/2000, de forma que, em tese, a pactuação de capitalização de juros é cabível. E, analisando o contrato, verifico que na cláusula vigésima, parágrafo primeiro há previsão expressa acerca da capitalização dos juros. Assim, não merece ser reformada a sentença também nesse aspecto.

No que concerne a utilização do método de amortização denominado Tabela Price, melhor sorte não assiste 'à empresa Apelante, haja vista que a adoção de tal método, por si só, não representa qualquer ilegalidade no que atine à fórmula de cálculo dos juros compostos, mesmo porque, conforme visto, legal a pactuação da capitalização de juros.

Sobre o tema, vale trazer à colação os arestos deste E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA TAXA EFETIVA CONTRATADA. LEGALIDADE DA TABELA PRICE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A discussão sobre legalidade ou abusividade de cláusulas previstas em contrato de empréstimo bancário para financiamento de veículo é meramente de direito, dispensando a produção de prova pericial. Assim, o indeferimento de prova pericial não implica em cerceamento do direito de defesa. Precedentes do e. TJES. 2. Nos termos do entendimento sumulado do c. STJ, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada (Súmula n. º 539) e a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula n. º 541). 3. Caso concreto em que a taxa anula de juros é superior ao duodécuplo da taxa mensal, sendo permitida a cobrança da taxa efetiva contratada. 4. A utilização da Tabela Price como método de amortização não é ilegal. Precedentes do e. TJES. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0000572-98.2017.8.08.0021; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 07/03/2022; DJES 04/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE VERIFICADA. APLICAÇÃO DA TABELA PRICE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - O c. STJ reconhece que é cabível a capitalização dos juros remuneratórios, com periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da primitiva edição da atual MP n. º 2170-36/2001 (MP n. º 1963-17/2000), entendimento esse fixado nos enunciados das Súmulas nº 539 e nº 541. 2 - O contrato atende ao ditame de que deve prever de forma clara e expressa a capitalização de juros, estando assim em conformidade com o Código Consumerista, art. 6º, inciso IV e com o princípio da transparência disposto no art. 4º e art. 31 da Lei nº 8.078/90. 3 - Havendo previsão expressa da capitalização mensal é devida a cobrança de capitalização de juros no contrato firmado pelas partes, não sendo verificada ilegalidade na utilização da Tabela Price. 4 - Com relação à comissão de permanência, conforme consta do item 7 das Cláusulas e Condições Gerais do Contrato, no caso de mora somente há previsão da cobrança dos juros moratórios e de multa, não sendo constatada a alegada cumulação da comissão de permanência com outros encargos. 5 - Não prospera a pretensão de aplicação da repetição do indébito em dobro na forma do art. 42 do CDC, uma vez que não resta demonstrada qualquer ilegalidade no contrato firmado entre as partes. 6 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0021905-12.2012.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 16/08/2021; DJES 25/08/2021)

Em relação a taxa de juros cobrada, é cediço que deve ser aferido se a própria taxa de juros pactuada é ou não abusiva, o que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, deve ser feito considerando-se a média das taxas do mercado, conforme espelha a seguinte ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CABAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1061530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 10.3.2009), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que " é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto". 2. Assim revela-se imperioso estar efetivamente comprovado nos autos a exorbitância das taxas cobradas em relação à taxa média do mercado específica para a operação efetuada, oportunidade na qual a revisão judicial é permitida, pois demonstrados o desequilíbrio contratual do consumidor e a obtenção de lucros excessivos pela instituição financeira, o que não ocorreu no presente caso. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 971.433/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª. T., j. em 28.2.2012, DJe 2.3.2012).”

Na mesma esteira está a Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Nesse contexto, deve ser reformado o entendimento do i. Magistrado ao reconhecer que a revisão das taxas de juros remuneratórios não pode ser implementada na espécie em razão de ter sido afastada a aplicação do Código Consumerista, conforme dantes alinhavado.

Ora, muito embora o entendimento sedimentado pela Segunda Seção do C. STJ no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos de que a revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida apenas em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, deve ser salientado que tal julgamento não exclui a possibilidade de eventual revisão de taxas abusivas porventura fixadas em contratos de crédito firmadas em contratos por pessoas jurídicas.

No caso dos autos, observo que a cláusula vigésima (fl.36) assim consigna acerca dos encargos financeiros: “VIGÉSIMA - ENCARGOS FINANCEIROS - Os valores lançados na conta vinculada ao presente financiamento, bem como o saldo devedor dai decorrente, sofrerão incidência de encargos básicos calculados com base na Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP). Sobre os valores acima citados, devidamente atualizados pelos respectivos encargos básicos, incidirão, ainda, encargos adicionais a taxa nominal de 5,33 (cinco inteiros e trinta e três centésimos) pontos percentuais ao ano, calculados por dias corridos, com base na taxa proporcional diária (ano de 360 dias), correspondendo a 5,462 (cinco inteiros e quatrocentos e sessenta e dois milésimos) pontos percentuais efetivos ao ano.

E, em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, constatei que a taxa média de juros aplicável a espécie, na data em que firmado o contrato, isto é, 03 de abril de 2009, era de 18,90% ao ano, o que evidencia a ausência de abusividade da taxa cobrada.

Seguindo, correto também o entendimento manifestado pelo MM. Juiz sentenciante no tocante ao reconhecimento da nulidade da cláusula sétima do contrato que prevê a cumulação da comissão de permanência calculada pela taxa de mercado com multa de 2% com juros moratórios de 1% ao ano, face a inobservância da Súmula 472 do STJ que estabelece:
“A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos rernuneratórios e moratórias previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

Assim, não há motivos para alterar a sentença na parte que reconheceu a abusividade da referida cláusula, determinando que incidisse apenas a Comissão de Permanência pactuada.

Nesse contexto, não merece prosperar o pedido de restituição simples, tampouco em dobro das parcelas apresentado pela Autora/ Apelante, na medida que, conforme esclarecido na sentença, não há nos autos documento que revele que foi efetuado pagamento de alguma parcela em atraso a permitir a restituição das quantias pagas a mais, face a adoção da cláusula sétima cuja nulidade foi decretada.

No âmbito da configuração do dano moral, não vislumbro de igual modo a necessidade de reforma da sentença vergastada, visto que, uma vez não demonstrada ilegalidade do contrato pactuado entre as partes, sendo reconhecida apenas a nulidade da cláusula que cumula a comissão de permanência com outros encargos, tampouco não evidenciados os requisitos da responsabilidade civil, além de sequer ter demonstrado também, a autora, a existência do dano moral, prejuízo à honra, sofrimento, integridade psicológica, impõe-se a rejeição da pretensão indenizatória.

Por fim, em relação a gratuidade da justiça concedida em benefício da Autora Apelante, verifico que o Banco não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, deixando de apresentar elementos concretos que infirmassem a necessidade da gratuidade processual concedida em favor da parte adversa.

Assim, deve ser mantida a gratuidade concedida em favor da empresa recorrente.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos por A & L RESTAURANTE LTDA e BANCO DO BRASIL S/A e a eles NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação apresentada.

Considerando que a parte autora (A & L RESTAURANTE LTDA) sucumbiu na maioria dos pedidos, mantenho a distribuição da verba honorária fixada na origem, contudo, majoro os honorários fixados para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva do artigo 98, §3ºdo CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005483-82.2015.8.08..0035

APTE/ APDO: A & L RESTAURANTE LTDA

APDO/ APTE: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL E INDENIZATÓRIA – PARCIALMENTE PROCEDENTE – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM JUROS E ENCARGOS – REVISÃO TAXA DE JUROS – APENAS EM RELAÇÃO DE CONSUMO E DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO EM RAZÃO DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. A Lei consumerista não é aplicável quando a tomadora do empréstimo não figura como consumidora final, utilizando o capital para o fomento de sua atividade econômica.

2. Descabe reconhecer a alegada prescrição da pretensão de ajuizamento da ação nos termos do artigo 27 do Código Consumerista que prevê prazo de 05 anos para pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto/ serviço, sendo aplicável ao caso o prazo prescricional decenal disposto no artigo 205 do Código Civil, cujo termo inicial, na forma do entendimento do C. STJ (Súmula 568 STJ) é a data da assinatura do contrato.

3. No que diz respeito à capitalização de juros, o C. STJ editou súmula representativa de controvérsia reafirmando a legalidade da contratação da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual.

4. O C. STJ decidiu, em julgado submetido ao rito dos recursos repetitivos, que a exigência da clareza na contratação da capitalização de juros estaria satisfeita através da simples previsão de que a taxa anual é superior ao duodécuplo do percentual mensal.

5. No presente caso, verifico que na cláusula vigésima, parágrafo primeiro há previsão expressa acerca da capitalização dos juros.

6. A adoção do método de amortização denominado Tabela Price, por si só, não representa qualquer ilegalidade no que atine à fórmula de cálculo dos juros compostos, mesmo porque, conforme visto, legal a pactuação da capitalização de juros.

7. Deve ser mantida a declaração de nulidade da cláusula sétima do contrato que prevê a cumulação da comissão de permanência calculada pela taxa de mercado com multa de 2% com juros moratórios de 1% ao ano, face a inobservância da Súmula 472 do STJ.

8. Não demonstrada ilegalidade do contrato pactuado entre as partes, sendo reconhecida apenas a nulidade da cláusula que cumula a comissão de permanência com outros encargos, tampouco não evidenciados os requisitos da responsabilidade civil, além de sequer ter demonstrado também, a autora, a existência do dano moral, prejuízo à honra, sofrimento, integridade psicológica, impõe-se a rejeição da pretensão indenizatória.

9. Em relação a gratuidade da justiça, o Banco apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, deixando de apresentar elementos concretos que infirmassem a necessidade da gratuidade concedida em favor da parte adversa.

10. Recursos conhecidos e improvidos.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, e, por igual votação, NEGAR provimento aos recursos, nos termos do voto do E. Relator.

Vitória/ES, 06 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.